Tribunal: TJDFT
Processo: 0744236-84.2024.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-10-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0744236-84.2024.8.07.0001 RECORRENTE: BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A. RECORRIDO: EVANDRO ANTUNES DE OLIVEIRA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. MÚTUO BANCÁRIO. DÉBITO DAS PRESTAÇÕES EM CONTA CORRENTE. JURISPRUDÊNCIA. RESP 1.863.973/SP – TEMA REPETITIVO 1085. DESCONTOS DESAUTORIZADOS. COMUNICAÇÃO AO BANCO. VERIFICADA. LIMITAÇÃO. VIGÊNCIA DA RESOLUÇÃO 4.790/20. NÃO SE APLICA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O cancelamento de autorização de descontos em conta corrente deve ser feito formalizado por meio de notificação feita pelo devedor ao credor, conforme estabelece o artigo 6o da Resolução Bacen n. 4.790/2020. 2. Ademais, por não ter criado novo direito, mas tão somente normatizado situação já vigente pela natureza do contrato, não há razões para restringir o direito do consumidor aos contratos firmados após a referida resolução. 3. No caso, houve comunicação do mutuário acerca do cancelamento da autorização de desconto em conta, de sorte que há motivos para o requerido se abster de promover descontos dos empréstimos pactuados na conta corrente do autor a partir da notificação extrajudicial. 4. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. O acórdão resultante do julgamento dos embargos de declaração restou assim ementado: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS. RECURSO DE CARÁTER INTEGRATIVO. HIPÓTESES DE CABIMENTO (ART. 1.022, DO CPC). ALEGAÇÃO DE OBSCURIDADE, OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. VÍCIOS INOCORRENTES. EMBARGOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. 1. Os embargos declaratórios são um recurso de caráter integrativo, os quais buscam sanar vícios como obscuridade, contradição, omissão ou erro material, que podem comprometer a clareza ou a inteligibilidade da decisão (artigo 1.022 do CPC). 2. Cabe ao Juiz julgar os fatos de acordo com o direito (naha mihi factum dabo tibi jus), diante da máxima de ser ele conhecedor da lei (iura novit curia). Nesse, ainda que o julgador tenha que enfrentar todas as teses capazes, em tese, de infirmar suas razões de decidir, nem por isso está obrigado a dizer porque deixou de considerar ou aplicar esse ou aquele preceito normativo. 3. De mais a mais, a partir do novel ordenamento jurídico, o Tribunal Superior considerará todos os elementos suscitados pelo embargante, para fim de pré-questionamento, mesmo que os embargos sejam inadmitidos ou rejeitados, caso reconheça que, de fato, a decisão padeceria do vício de omissão, contradição ou obscuridade (artigo 1.025, do CPC). 4. EMBARGOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. O recorrente alega violação aos artigos 313, 314 e 684, todos do Código Civil, 927, inciso III, do Código de Processo Civil, e 51 do Código de Defesa do Consumidor, sustentando que não cabe ao Poder Judiciário intervir no que fora livremente pactuado entre as partes, devendo se limitar a garantir o cumprimento do negócio jurídico. Defende que devem prevalecer a autonomia da vontade, a liberdade contratual, a boa-fé objetiva e o pacta sunt servanda, porque não há indicativo da presença de vício de vontade ou de consentimento capaz de comprometer a higidez dos negócios jurídicos celebrados entre as partes. Indica distinção com relação ao Tema 1.085 do STJ. Aduz que não há razão que justifique qualquer limitação do desconto referente às parcelas do empréstimo. Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano colacionando julgados do STJ a fim de demonstrá-lo. Requer que todas as publicações sejam realizados no nome da advogada ESTEFÂNIA GONÇALVES BARBOSA COLMANETTI, OAB-GO 21.099 (ID 74794852). II - O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 313, 314 e 684, todos do Código Civil, 927, inciso III, do Código de Processo Civil, e 51 do Código de Defesa do Consumidor, e em relação à suposta divergência pretoriana. Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão estritamente jurídica, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à Corte Superior. Por fim, defiro o pedido de publicação, nos termos formulados pela parte recorrente no ID 74794852. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015